Tribunal: TJSP
Processo: 2241291-30.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Roubo
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-04
Data de publicação: 2022-01-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - Segurança impetrada contra decisão que indeferiu as diligências requeridas pelo Ministério Público, a juntada de folha de antecedentes e certidões de objeto e pé ou certidão de distribuição criminal - Providências que podem ser realizadas pelo próprio "parquet", cujos poderes requisitórios são reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal - Inexistência de providências que

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - Segurança impetrada contra decisão que indeferiu as diligências requeridas pelo Ministério Público, a juntada de folha de antecedentes e certidões de objeto e pé ou certidão de distribuição criminal - Providências que podem ser realizadas pelo próprio "parquet", cujos poderes requisitórios são reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal - Inexistência de providências que dependam, necessariamente, da intervenção do juízo - Ausência de direito líquido e certo - Segurança denegada.